Tribunal: TJSP
Processo: 2170946-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. Ação de separação judicial. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu a avaliação do imóvel. Agravada beneficiária da gratuidade da justiça. O objeto da lide não foi avaliado de forma eficaz e há disparidade entre o valor pleiteado pelo agravado e o fixado pelo magistrado, logo, imperioso que se proceda verificação do valor do bem, mediante realização

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. Ação de separação judicial. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu a avaliação do imóvel. Agravada beneficiária da gratuidade da justiça. O objeto da lide não foi avaliado de forma eficaz e há disparidade entre o valor pleiteado pelo agravado e o fixado pelo magistrado, logo, imperioso que se proceda verificação do valor do bem, mediante realização de perícia. Reconhecimento do instituto do supressio. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.